Tribunal: TJSP
Processo: 1035191-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR DIAGNOSTICADO COM artrite de células gigantes (CID M31.5) – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TESE 106 DO STJ – MEDICAMENTO PADRONIZADO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se aplica a casos de

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR DIAGNOSTICADO COM artrite de células gigantes (CID M31.5) – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TESE 106 DO STJ – MEDICAMENTO PADRONIZADO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se aplica a casos de concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Caso em tela em que se pleiteia concessão de fármaco padronizado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Responsabilidade solidária dos federativos – Entendimento da jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 793.
MÉRITO – Direito à vida e à saúde que correspondem a dever concreto do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal que possui eficácia plena – Ônus estatal que não pode ser obstado por questões orçamentárias – Violação do Princípio da separação dos poderes – Inocorrência – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado.
Paciente necessita do fármaco em questão, conforme receituário e prescrição médica – Não há que se discutir a eficácia do tratamento prescrito, se há similares ou não, pois foi recomendado por profissional capacitado – Omissão do Estado evidente ante a apresentação de defesa.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pleito da apelante pela fixação da verba honorária de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 8o, do CPC/2015 – Impossibilidade – Necessidade de fixação de honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015, em conformidade com o entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o) - O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública – Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.